Tribunal: TJMT
Processo: 1025686-82.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025686-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WERMESSON GONCALVES DO O registrado(a) civilmente como WERMESSON GONCALVES DO O - CPF: 692.373.601-34 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), NAIRTON ROCHA SANTANA - CPF: 378.202.061-87 (APELADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), FLAVIA NOVAES PEREIRA - CPF: 040.559.251-58 (APELANTE), ESPÓLIO DE WERMESSON GONCALVES DO O registrado(a) civilmente como WERMESSON GONCALVES DO O - CPF: 692.373.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRTON ROCHA SANTANA - CPF: 378.202.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025686-82.2023.8.11.0003

APELANTE: FLAVIA NOVAES PEREIRA

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência de escritura pública de compra e venda ou de prova robusta e inequívoca acerca da conclusão da alienação do imóvel ao
de cujus
, escorreita a sentença que indeferiu o alvará judicial para transferência da titularidade do imóvel
.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIA NOVAES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos do
Alvará Judicial
, cujos processos de referência são o Alvará Judicial nº 1025686-82.2023.8.11.0003 e o Inventário nº 1017080-65.2023.8.11.0003, ajuizado pela ora apelante (viúva e inventariante) e pelo filho menor e herdeiro E. N. .Ó, em face do
de cujus
WERMESSON GONÇALVES DO Ó, julgou improcedente o pedido inicial de autorização para transferência, em favor do espólio, do lote de terreno n.º 20, quadra n.º 21, localizado no loteamento denominado “Residencial Parque das Laranjeiras”, no Município de Rondonópolis, matriculado no CRI sob o n.º 118.883.

Em síntese, sustenta a apelante que o julgador singular ignorou as provas colacionadas aos autos, como os áudios transcritos em Ata Notarial, que demonstram a confissão do senhor NAIRTON quanto à venda do imóvel ao autor da herança.

Alega que as faturas de energia elétricas inscrita em nome do inventariado, taxa de ligação da água expedida em nome do Sr. NAIRTON e paga pelo falecido, bem como comprovantes de pagamento de parcelas relativas ao imóvel da conta bancária do
de cujus
, demonstram a aquisição do imóvel por este.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (ID
253165694
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é inventariante do espólio de WERMESSON GONÇALVES DO Ó, no processo de inventário nº 1017080-65.2023.8.11.0003 e nesta condição de gestora do espólio, verificou a necessidade de requerer o alvará judicial para transferência, em favor do espólio, do lote de terreno n.º 20, quadra n.º 21, localizado no loteamento denominado “Residencial Parque das Laranjeiras”, no Município de Rondonópolis, matriculado no CRI sob o n.º 118.883.

Narra que o seu falecido marido entabulou tacitamente a compra e venda de um direito sobre o imóvel denominado de LOTE Nº 20, QUADRA Nº 21, matrícula Nº 118883, localizado no loteamento do RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS, com o senhor NAIRTON ROCHA SANTANA, o qual, entretanto, não efetuou tempestivamente a transferência da titularidade para seu nome perante a imobiliária PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

Aduz que além do pagamento do ágio, por meio da entrega de um veículo Pajero, foram pagas pelo
de cujus
as parcelas do contrato de financiamento.

Por esse motivo, protocolou o pedido de autorização judicial, a fim de regularizar o imóvel em favor do espólio de WERMESSON GONÇALVES DO Ó.

Pois bem.

É cediço que o pedido de alvará judicial para regularização de imóvel pressupõe a comprovação de que houve uma transação válida e reconhecida entre as partes envolvidas.

No caso em análise, a parte autora alega que a compra foi realizada de forma tácita entre o falecido e o vendedor e que os documentos constantes dos autos comprovam a transação, requerendo a transferência da titularidade do imóvel em questão.

Com efeito, consta dos autos indícios de que houve negociação entre as partes em relação lote de terreno n.º 20, quadra n.º 21, localizado no loteamento denominado “Residencial Parque das Laranjeiras”, no Município de Rondonópolis, matriculado no CRI sob o n.º 118.883.

No entanto, algumas faturas de energia em nome do
de cujus
e a taxa de instalação de água com o endereço do imóvel não demonstram a titularidade do imóvel, uma vez que também pode ser emitida pelo inquilino do bem.

Com relação aos áudios acostados nos IDs 234649697 e 234649698, em que supostamente o Sr. Nairton (vendedor) confessaria a alienação do imóvel ao
de cujus
, não se pode extrair da prova que o negócio foi concluído, pois, conforme se observa da transcrição em ata notarial acostada pela autora no ID 234649670, o locutor deixa claro que não procedeu a regularização da titularidade do imóvel junto à imobiliária em razão da não quitação pelo
de cujus
.

Conforme se depreende da conversa acima transcrita, o imóvel ainda se encontra em nome da imobiliária por conta do financiamento, bem como que para que ocorra a transferência da titularidade é necessário que ocorra a sua quitação pelo comprador, o que não ficou comprovado.

Assim, em que pese os indícios de negociação do imóvel entre o
de cujus
e o vendedor NAIRTON, não há dos autos provas da efetiva conclusão da transação, com a quitação do bem pelo comprador.

Ademais, não se pode olvidar que, de acordo com o artigo 108 do Código Civil, por se tratar de transferência de direitos reais sobre imóvel, é necessária a escritura pública de compra e venda para validade do negócio jurídico:

“
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.”

Portanto, a ausência de um contrato de compra e venda, escritura pública ou, neste caso, a anuência do vendedor quanto à realização do negócio jurídico, impossibilita a regularização na forma pretendida.

De se destacar, neste particular, que ao se manifestar sobre os fatos nos autos (ID 234649679), o Sr. Nairton esclareceu que negociou a cessão dos direitos sobre o imóvel em questão com a Sra. FRANCISCA GONÇALVES DO Ó, sendo o
de cujus
o intermediador da transação.

Desta feita, diante da ausência de escritura pública de compra e venda ou de prova robusta e inequívoca acerca da conclusão da alienação do imóvel ao
de cujus
, escorreita a sentença que indeferiu o alvará judicial para transferência da titularidade do bem.

Aliás nesse sentido foi o parecer ministerial (ID 253165694):

“
O princípio da segurança jurídica exige que os atos jurídicos sejam realizados de maneira clara e formal, garantindo a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas. A regularização de um imóvel com base em uma transação alegadamente tácita e sem provas documentais, além de contraditória, fere esse princípio.

Ademais, o artigo 108 do Código Civil dispõe que “não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País”.

Portanto, a ausência de um contrato de compra e venda, escritura pública ou, neste caso, a anuência do vendedor quanto à realização do negócio jurídico impossibilita a regularização pretendida.

Nesse sentido, diante da ausência de prova documental da transação, das contradições nas alegações das partes e da necessidade de resguardar a segurança jurídica e os interesses de terceiros.

Assim, ao exame dos autos, constata-se que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo, deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Diante do exposto, o parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação
.”

Desta feita, há de ser mantida a sentença.

Contudo, nada impede que a apelante promova, em face do vendedor do imóvel, ação própria para requerer os seus direitos, inclusive com o devido recolhimento do tributo de transmissão imobiliária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025